Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707301-90.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO JALES, MARFISA ADRIANE GONTIJO JALES, VINICIUS CONDOMINIO RESORT APELADO: VINICIUS CONDOMINIO RESORT, CARLOS ALBERTO JALES, MARFISA ADRIANE GONTIJO JALES D E C I S Ã O Por inexistir prejuízo, defiro o adiamento para a próxima Pauta Presencial, sem necessidade de intimação. Publique-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator